Tribunal: TJDFT
Processo: 0704493-37.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO SERVIÇOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA. CONTRATO – AUSÊNCIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. DOCUMENTO NOVO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. Na inicial o autor alega ter realizado “contrato de prestação de serviços firmado com o réu (cópia do contrato anexa) tendo como objeto serviços educacionais, cursado pelo filho do réu (...)”, sem contundo juntar aos autos o necessário contrato e comprovante de prestação do serviço educacional. E, assim, o pedido foi julgado improcedente, por ausência de provas, sob o fundamento de que “o contrato relacionado ao período cobrado (de janeiro de 2017 e março a dezembro de 2017) poderia ter sido facilmente apresentado pela demandante (...)”.

2. O recorrente alega não ter apresentado o contrato com a inicial, por um lapso, tendo juntado os contratos e os históricos escolares por ocasião do recurso. Requer que referidos documentos sejam considerados para que seja reconhecida a procedência do pedido ou que o feito seja extinto sem resolução de mérito, por ausência de documento indispensável à propositura da demanda.

3. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte a produção de prova em grau de recurso, quando já esgotada a fase de instrução. Tampouco se trata de documento novo, uma vez que a prova apresentada não foi produzida após a sentença e encontrava-se plenamente acessível desde a propositura da ação, o que impede a sua valoração em sede recursal.

4. É facultado ao julgador, como destinatário da prova (art. 370 do CPC) o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide (art. 370 do CPC), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei n.o 9.099/95.

5. Anula-se, todavia, a sentença que extinguiu o feito com julgamento de mérito, sob o fundamento de inexistência de prova nos autos acerca dos fatos alegados, após ponderar que o contrato, objeto dos autos, poderia ter sido facilmente apresentado pelo demandante, sem contudo, ter oportunizado à parte a juntada do documento tido como necessário ao julgamento da lide.

6. Com efeito, não obstante os interesses antagônicos das partes e a distinção entre as funções da autoridade estatal, a nova sistemática processual civil acena para o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (NCPC, Art. 6o). Se assim é em relação ao processo pelo rito ordinário, por mais razão no rito sumariíssimo dos Juizados Especiais, onde a parte por vezes exerce o ius postulandi e o processo é marcado pelo rito da informalidade, simplicidade e economia processual. E, nessa linha de raciocínio, compete especificamente ao Magistrado, como sujeito do processo, entre outros deveres, os de esclarecimento (NCPC, Art. 357, § 3o), de diálogo (NCPC, Art. 9o e X), de prevenção (NCPC, Art. 321) e de auxílio (NCPC, Art. 373, § 1o).

7. Caberia ao juiz, por cautela, ante a informação da parte autora na inicial que o contrato estaria em anexo, conceder oportunidade para apresentá-lo antes de julgar improcedente por falta de provas.

8. Nestes termos, é se declarar nulo o processo a partir da audiência de conciliação para ser permitida à parte a eventual produção de provas, por se tratar imprescindível à formação de convencimento quanto à veracidade das alegações.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.

Determinado retorno dos autos à origem para reabertura da fase de instrução processual. Mérito prejudicado.

10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

11. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.